Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-26.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008184-26.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), M. BEZ MERCEARIA - CNPJ: 14.939.949/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PROTESTO DA CDA. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, bem como defende a possibilidade de suspensão do feito para adoção das providências
administrativas e a autonomia do ente federado para definir o valor mínimo de ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da adoção de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa e do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo após intimação judicial para adequação da petição inicial, autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.184 da repercussão geral, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo justificativa de eficiência administrativa devidamente comprovada.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação dessa diretriz e condiciona o ajuizamento da execução fiscal à demonstração das medidas administrativas prévias destinadas à cobrança do crédito.

5.
O juízo de origem oportuniza ao exequente, em duas ocasiões, a adequação da petição inicial, com a comprovação das providências exigidas, inclusive a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

6.
O exequente
se
limita a alegar genericamente a existência de mecanismo de parcelamento previsto em norma municipal, sem apresentar documentação que comprove tentativa concreta de solução administrativa ou o protesto do título.

7.
Não se configura decisão surpresa nem violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a parte é previamente intimada para sanar a irregularidade processual e permanece inerte quanto ao cumprimento das determinações judiciais.

8.
A autonomia legislativa dos entes federados para disciplinar a cobrança de seus créditos não afasta a observância das diretrizes fixadas em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e em ato normativo do Conselho Nacional de Justiça,
fundados
no princípio constitucional da eficiência administrativa.

9.
A ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF evidencia a falta de interesse processual e legitima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I; Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e
Coletivo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a
sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, bem como no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao extinguir o feito sem oportunizar a adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184 do STF.

Afirma que o precedente do Supremo Tribunal Federal admite a suspensão da execução fiscal para que o ente público promova providências como tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida afronta o princípio da cooperação processual e a vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Defende, também, que a definição de pequeno valor para fins de execução fiscal deve observar a autonomia legislativa do ente federado, não podendo ser imposta por ato administrativo do Poder Judiciário.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja oportunizada a adoção das medidas administrativas prévias previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.
(Id

348677856
).

Sem contrarrazões
em razão da ausência de citação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente
cumpriu
as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

D
o exame dos autos
, verifico que a parte
apelante
ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa n.
4041/2025
, no valor total de R$
4.426,02
.

No curso do trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adequasse a petição inicial aos requisitos previstos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa e à adoção de alguma das providências previstas no art. 3º do referido ato normativo, tais como o protesto do título ou a indicação de bens penhoráveis de titularidade do executado.

Em resposta, o
m
unicípio requereu a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias úteis, sob o argumento de elevado volume de execuções
fiscais em tramitação no sistema
PJe
, o que dificultaria o cumprimento das diligências dentro do prazo inicialmente fixado.

Diante disso,
e considerando o decurso do prazo pretendido para suspensão,
o magistrado reiterou a intimação anteriormente determinada, concedendo novo prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente promovesse a adequação da inicial, inclusive com a indicação específica de bens penhoráveis de titularidade do executado, com dados suficientes à sua identificação.

Posteriormente, o
m
unicípio apresentou manifestação nos autos sustentando

que as adequações exigidas já estariam presentes na petição inicial, notadamente pela existência de mecanismo de solução administrativa consistente no parcelamento de créditos tributários regulamentado pelo Decreto Municipal n. 09/2015.

Sobreveio, então, sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o exequente, mesmo intimado em duas oportunidades, deixou de comprovar o cumprimento das providências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a ausência de interesse processual.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando
a
nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, sustentando que deveria ter sido oportunizada a adoção das providências administrativas previstas no Tema n. 1.184 do STF. Afirma, ainda, que é possível a suspensão da execução fiscal para a
adoção dessas medidas, bem como que a definição de pequeno valor deve respeitar a autonomia legislativa do ente federado.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o
m
unicípio foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria em duas oportunidades, quando intimado para adequar a petição inicial aos requisitos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à comprovação das providências previstas no art. 3º do referido ato normativo, bem como para indicar bens penhoráveis de titularidade do executado.

No entanto, o apelante não comprovou a adoção de qualquer dessas medidas, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que as adequações já estariam presentes na petição inicial, com base na existência de mecanismo de parcelamento previsto no Decreto Municipal n. 09/2015, sem apresentar documentação apta a demonstrar a efetiva tentativa de solução administrativa ou o prévio protesto do título.

Embora o apelante alegue a ocorrência de decisão surpresa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, verifico que tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que foi devidamente oportunizada à Fazenda Pública a manifestação nos autos para adequação da petição inicial aos requisitos previstos na Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo sido intimada em mais de uma oportunidade para comprovar a adoção das providências exigidas, não se configurando, portanto, qualquer violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo
m
unicípio, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado
ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Embora o apelante alegue que a legislação municipal fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que
tal autonomia normativa não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente do parâmetro monetário adotado pelo ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A Resolução CNJ nº 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026